Tribunal: TJBA
Processo: 8003976-38.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003976-38.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARNEIDE XAVIER ARAUJO NUNES

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO DIAS NUNES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290, DO CPC. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DECISÃO INFERINDO A GRATUIDADE SEM QUALQUER IMPUGNAÇÃO PELA PARTE AUTORA NO QUAL DETERMINOU O PAGAMENTO DAS CUSTAS DE FORMA PARCELADA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXPRESSA PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO CONFORME ESTABELECE O DIPLOMA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação n.º 8003976-38.2023.8.05.0039
, da Comarca de Feira de Santana, em que figura como agravante e agravado, as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII